Tribunal: STF
Processo: Rcl 57641
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Joinville/SC, em 19.1.2023, contra decisão proferida pelo Ministro Relator da Reclamação n. 44.349 no Superior Tribunal de Justiça, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



O caso



    2. O beneficiário ajuizou ação cominatória contra o Município de Joinville e o Estado Santa Catarina, pleiteando fornecimento do medicamento rituximabe para tratamento de linfoma de células do manto.



    O magistrado da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville decidiu, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a União deveria compor a lide porque o medicamento pleiteado é de aquisição financiada pelo Ministério da Saúde (fl. 49, e-doc. 3).



    Contra essa decisão o beneficiário ajuizou reclamação no Superior Tribunal de Justiça, cuja medida liminar foi decidida nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS E REGISTRADO NA ANVISA. JUÍZO ESTADUAL QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO JUÍZO FEDERAL. IAC 14/STJ PENDENTE DE JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO AO JUÍZO ESTADUAL DE SE ABSTER DE PRATICAR QUALQUER ATO JUDICIAL DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO.



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Osvino Jaime Lopes, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Joinville/SC que teria confrontado a determinação desta Corte Superior no IAC 14 no sentido de que os juízos estaduais de ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não incluídos nas políticas públicas, mas devidamente registrados na ANVISA, abstenham-se de qualquer ato de declinação de competência até final julgamento do incidente.



    O reclamante sustenta, em síntese, que no caso dos autos, no dia 11/11/2022, o Magistrado determinou a intimação da parte autora para inclusão da União, sob pena de extinção. Considerando, portanto, que a decisão reclamada nega vigência ao entendimento extraído do IAC 14, têm-se a necessidade de concessão da LIMINAR na presente reclamação.



    (...) A presente Reclamação tem como objetivo reformar o acórdão reclamado a fim de que o juízo estadual se abstenha de praticar qualquer ato de declinação de competência até final julgamento do IAC 14/STJ, nos termos definidos em Questão de Ordem suscitada no incidente.



    (...) Ocorre que, embora não tenha havido determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a mesma matéria - haja vista a relevância do direito pleiteado - a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual que fica designada para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes referentes aos respectivos processos, nos termos do art. 955 do CPC/2015. 



    Assim sendo, verifica-se que, no caso dos autos, o acórdão reclamado foi proferido posteriormente ao referido IAC, em novembro de 2022, de modo que, em cognição sumária, é possível identificar os pressupostos necessários ao deferimento da liminar a fim de que sejam suspensos os efeitos do aresto e, como consequência, que os autos sejam mantidos no juízo estadual responsável para decidir as medidas urgentes” (e-doc. 4).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    3. O reclamante argumenta que “o fármaco rituximabe dispõe de registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa e foi incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2022 (Rename), no grupo de financiamento 1A, medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde; contudo, o referido medicamento não é fornecido para o tratamento da patologia que acomete o paciente (sendo, portanto de uso off label)” (fl. 2).



    Alega que “o E. STJ criou regra própria acerca do tema, visto que o E. STF já tratou sobre a matéria, entendendo pela necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, principalmente em casos de uso off label, como o presente. Face ao exposto, o presente caso merece ser ajustado à tese firmada pelo E. STF no RE 855.178 (Tema 793) e decisões posteriores, nos termos do art. 988, incisos II e III e § 4º, do CPC, de modo a garantir a observância da tese jurídica firmada, visto que o presente caso concreto versa sobre idêntica questão de direito” (fl. 4).



    Requer “a concessão de liminar, inaudita altera pars, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC, para o fim de suspender, em caráter preventivo e até julgamento final desta Reclamação, a decisão reclamada” (fl. 15).



    Pede a “procedência da presente Reclamação, nos termos do art. 992, do CPC, cassando-se a decisão ora combatida, como medida eficaz e adequada para preservar a autoridade das decisões proferidas por este E. STF, tornando definitiva a liminar concedida initio litis, ante as razões supra expendidas, incluindo-se a União no polo passivo da ação originária e declinando-se a competência para a Justiça Federal” (fl. 16). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deferir a liminar na reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça por Osvino Jaime Lopes, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



     



    7. Na espécie vertente, está pendente de julgamento o agravo regimental interposto contra o deferimento de liminar na reclamação ajuizada no Superior Tribunal de Justiça, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Reclamação n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Reclamação n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Reclamação n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Reclamação n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5°, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 57.942, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.2.2023; Rcl n. 57.755, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.2.2023; Rcl n. 57.531, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 8.3.2023; Rcl n. 57.135, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 5.12.2022; Rcl n. 56.940, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 18.11.2022; Rcl n. 56.016, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.9.2022; Rcl n. 54.437, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 12.7.2022; e Rcl n. 47.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.6.2021.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora